Tribunal: TJSP
Processo: 1005920-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Ambiência criminosa – A análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes e afins – Apenas os laços de parentesco/amizade com essas pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Eliminação na fase de investigação social – Ambiência criminosa – A análise da idoneidade realizada nessa etapa focaliza a vida pregressa do candidato, e não de parentes e afins – Apenas os laços de parentesco/amizade com essas pessoas não são elementos suficientes para que se conclua, com o necessário grau de precisão, que o autor encontra-se imerso no meio criminoso ou esboça conivência com qualquer conduta incompatível com os deveres de policial militar, a ensejar a sua exclusão do concurso público – Princípio constitucional da intranscendência ou pessoalidade da pena (artigo 5o, inciso XLV, C.F.) - Candidato que não pode ser penalizado por eventuais condutas criminosas perpetradas por pessoas de sua família e/ou convívio – Uso de drogas na adolescência – Circunstância que não se configura como motivo idôneo para a exclusão do autor do certame, sob pena de perpetuar uma situação ocorrida em período de desenvolvimento de sua personalidade – Inexistência de condenação criminal ou pela Justiça da Infância e da Juventude pelos fatos narrados, corroborando a narrativa de que se tratou de eventos episódicos – Transparência e boa-fé do candidato – Exclusão do autor do concurso público desarrazoada e desproporcional – A Administração Pública Estadual exorbitou dos limites da sua competência discricionária, esteando-se, para a exclusão do autor do concurso público, em motivos ilegítimos – Precedentes – Manutenção da r. sentença – Alteração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, diante da expressa vedação à compensação no caso de sucumbência recíproca (art. 85, §14, CPC/2015) - Desprovimento do recurso interposto, com determinação.